Tribunal: STF
Processo: RE 1412094
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aniello Olyntho Guimarães Greco formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 72) contra capítulo de acórdão (eDOC 66) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que rejeitou prejudiciais de decadência e de prescrição. A parte inicial da ementa do acordado na origem possui o seguinte teor (eDOC 66, fl. 2):



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.



    [...]



    Questiona, sob alegação de violação ao § 5º do art. 37 da Constituição Federal, o não acolhimento da ocorrência, no caso, da prescrição quinquenal em relação à pretensão estatal de ressarcimento ao erário ante o recebimento indevido de indenização de transporte. 



    Assevera, nesse contexto, que “o título executivo decorrente de acórdão do TCDF foi formado em 12/11/2015, de modo que é também inequívoco que, até o presente momento, não foi proposto processo de execução pelo Distrito Federal, com a finalidade de perseguir eventual pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da condenação imposta pela referida Corte de Contas”.



    Sustenta que “é inequívoca a ausência de ajuizamento de qualquer medida judicial executiva por parte do DF em relação ao acórdão do TCDF”, de modo que, “na linha da tese fixada no Tema/STF nº 899, é o caso de acolhimento da prescrição da pretensão de ressarcimento em relação ao acórdão do TCDF de 12/11/2015”.



    Pontua, quanto à discussão acerca da decadência, a violação ao art. 5º, XL, da Carta da República ao ter o acordão recorrido deixado “de aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/99 (recepcionada pela Lei Distrital nº 2.834/2001) à hipótese dos autos, cujos fatos são anteriores (1997) às referidas leis”.



    Conclui, assim, que “é o caso de aplicação do disposto no art. 5º, XL da CF, a fim de se admitir a aplicação retroativa do art. 54 da Lei 9.784/99 (recepcionada pela Lei Distrital nº 2.834/2001) em relação ao presente caso (cujos fatos remontam a 1997)”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 105) apresenta a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XL, E 37, § 5º, DA CF/88. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA Nº 284-STF). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    IV. Da repercussão geral



    Vale destacar que a matéria de fundo dos autos (prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário) possui evidente repercussão geral ao passo que a sua relevância política, econômica, social e jurídica já foi reconhecida por este e. STF no RE 636.886/AL (Tema 899) e RE 669.069 (Tema 666), havendo-se aplicar o disposto no art. 1035, § 3º, I, do CPC:



    Art. 1.035, § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar ACÓRDÃO que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    […]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    […]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    […]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, tenho que o tribunal recorrido, ao respeitar o precedente vinculante do Tema n. 899 da repercussão geral no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, firmou sua conclusão pelo desacolhimento, no caso, das prejudiciais de decadência e de prescrição no exame estrito dos fatos e das provas, bem assim na análise de legislação infraconstitucional, inclusive local. 



    Esse quadro faz incidir, à espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. 



    A propósito, colho do acordão impugnado os seguintes trechos que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso:



    1.1. Decadência



    O apelante sustenta como prejudicial de mérito a decadência do direito da Administração Pública de perseguir a devolução da indenização de transporte, haja vista o disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    Trata-se, na verdade, de alegada hipótese de decadência do direito potestativo da Administração Pública declarar a nulidade de ato administrativo, no caso, a concessão da indenização de transporte.



    O art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável ao âmbito distrital por força da Lei Distrital n. 2.834/2001 e fundamentado no poder/dever de autotutela, dispõe que O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    De início, insta salientar que, à data do fato narrado pelo apelante, inexistia no Distrito Federal diploma legal sobre o prazo decadencial de cinco (5) anos, que somente foi instituído com a mencionada lei distrital em 10.12.2001. O normativo não retroage para atingir atos pretéritos, de modo que o prazo decadencial somente se iniciou a partir de sua publicação em 2001 e não dos atos praticados.



    A Tomada de Contas Especial foi instaurada no ano de 2003, o que obstou desde então o prazo decadencial. Não há que se falar, portanto, em decadência, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do fato supostamente irregular.



    Ainda que assim não o fosse, não se conhece da decadência no caso concreto, eis que comprovada a má-fé do administrado em processo administrativo tramitado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a posterior concordância do Juízo de Primeiro Grau.



    Rejeito a prejudicial de mérito da decadência.



    1.2. Prescrição



    [...]



    Deste modo, conclui-se que, à exceção das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, em relação a todos os demais ilícitos reconhece-se a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública. Aplica-se, ainda, integralmente o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional e o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, que tratam da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e da prescrição da pretensão para a cobrança de crédito tributário.



    Na espécie, no entanto, ainda que não se trate de ato de improbidade administrativa, a hipótese difere-se do Tema n. 899. O supracitado recurso extraordinário tratou da prescrição ocorrida na fase de execução judicial do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União e não da prescrição da pretensão de ressarcimento em processo de controle externo. No presente feito, por sua vez, inexiste demanda judicial proposta e a determinação de restituição pelo apelante se deu ainda na esfera administrativa decorrente do processo de tomada de contas especial instaurado.



    O prazo prescricional, portanto, somente se iniciou com o encerramento do procedimento administrativo de averiguação da conduta do apelante no Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocasião em que nasceu a pretensão da Administração Pública com a data da ciência inequívoca do dano. Isso, porque, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto n. 20.910/1932, no curso do processo administrativo para apuração da regularidade do pagamento, não corre o prazo prescricional.



    [...]



    Nesta mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que o prazo prescricional quinquenal somente se inicia após o procedimento de tomada de contas especial, inclusive em sua modalidade intercorrente, de modo que não há que se falar em prescrição para a Administração Pública antes da formação do título executivo.



    [...]



    No caso dos autos, finalizada a fase administrativa, com a prolação da decisão de n. 5395/2015, os descontos começaram a ser feitos já no ano de 2016, razão pela qual a prescrição não está configurada.



    Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.179.159, Relator o ministro Marco Aurélio; no ARE 1.397.928, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.410.584, Relatora a ministra Rosa Weber. Ainda, nos seguintes precedentes colegiados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. COMPANHEIRA. REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.380.301 AgR, Plenário, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA.



    [...]



    (RE 1.393.329 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator